Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-36.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800262-36.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: LAIZE COSTA DE VASCONCELOS

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800262-36.2021.8.14.0091

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Remessa Necessária

Sentenciante: Juízo da Vara única da comarca de Salvaterra

Sentenciado: Laize Costa de Vasconcelos

Sentenciado: Município de Salvaterra

Procuradoria de Justiça: Leila Maria Marques de Moraes

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONVOCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer da Remessa Necessária e manter a sentença de 1º grau, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800262-36.2021.8.14.0091

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Remessa Necessária

Sentenciante: Juízo da Vara única da comarca de Salvaterra

Sentenciado: Laize Costa de Vasconcelos

Sentenciado: Município de Salvaterra

Procuradoria de Justiça: Leila Maria Marques de Moraes

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra, que nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LAIZE COSTA DE VASCONCELOS contra ato do Prefeito do Município de Salvaterra concedeu a segurança pleiteada nos seguintes termos:

“Nesse passo, considerando que o(a) impetrante trouxe aos autos documentos suficientes para demonstrar que ele(a) possui o direito líquido e certo de ser convocado(a) a assumir o cargo para o qual foi aprovado(a) através de concurso público, já que a Administração de Salvaterra tem se valido de pessoal contratado a título precário para exercício das mesmas funções do cargo para o qual o impetrante logrou êxito no concurso, tenho que a segurança deve ser deferida. PELO EXPOSTO, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, para o fim de DETERMINAR que a autoridade coatora (PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA), providencie a convocação, nomeação e posse do(a) impetrante, LAIZE DE VASCONCELOS, para o cargo em que foi regularmente aprovado(a) e classificado(a) no último concurso público (Edital nº 001/2020 – Concurso Público 2020). (...)”

Consta na exordial que a impetrante foi aprovada no Concurso Público promovido pelo Município de Salvaterra no qual foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital para o cargo de Gari.

Informa que no Decreto nº 043/2020 de 04/12/2020 de Homologação do Resultado final do concurso, em seu Art. 5º, constou expressamente que a nomeação dos candidatos aprovados ocorreria na segunda quinzena do mês de fevereiro/2021, o que não ocorreu.

Afirmou ainda que a Prefeitura de Salvaterra estava fazendo contratações precárias em detrimento dos candidatos aprovados no concurso.

Diante disso impetrou mandado de segurança a fim de garantir o direito líquido e certo à nomeação e posse nos cargos para o qual foi regularmente aprovada.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo
(id nº 8606640).

A autoridade coatora prestou informações (id nº 8606645).

O Ministério Público em 1º grau não se manifestou (id nº 8606662).

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança nos termos expostos alhures (id nº 8606663).

Não houve interposição de recurso por nenhuma das partes.

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção a sentença (id. 9365385).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Conheço a sentença em sede de remessa necessária e passo a analisá-la.

Verifico que no presente caso encontra-se configurado o direito líquido e certo da impetrante.

Segundo aferido nos autos, a impetrante foi aprovada em 45º lugar, para o cargo de Gari – Espaço Urbano. Para o referido cargo, o certame ofertou inicialmente 60 (sessenta) vagas para provimento imediato, conforme Decreto nº 43/2020, de 04 de dezembro de 2020.

O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à nomeação.

Eis a ementa do julgado referido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

Desse modo, indubitável o direito líquido e certo à nomeação da Impetrante,
uma vez que foi aprovada dentro do número de vagas previsto no edital.

No mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte,
“verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NOMEAÇÃO PUBLICADA NA INTERNET E AFIXADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ADEQUADA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA E DETERMINOU O REFAZIMENTO DO ATO, COM A NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA.

(8409418, 8409418, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-23)

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
CONFIRMO
os termos da sentença.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 11/07/2022